Tribunal: TJES
Processo: 5006524-81.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006524-81.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: CARMEM SILVA APARECIDA SIQUEIRA LEPAUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação monitória extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, decorrente da quitação integral do débito no curso da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao mencionar inadimplemento relativo às cotas 0295 e 041; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (iii) determinar se o pedido de prequestionamento dos §§ 2º, 10 e 11 do art. 85, do art. 98, dos §§ 2º e 3º do art. 99, e dos arts. 141, 492, 700, 1.022 e 1.025 do CPC justifica o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao simples reexame da matéria decidida quando o pronunciamento jurisdicional aprecia satisfatoriamente a pretensão jurídica.

4)
O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relativas ao indeferimento da gratuidade da justiça e à aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

5)
A referência às cotas 0295 e 041 não configura erro de premissa fática, pois, embora a petição inicial tenha indicado originariamente a cota 009905/0295, consta dos autos pedido posterior de aditamento para inclusão da cota 009905/041, com alteração do valor da causa para R$ 27.365,97.

6)
A juntada de demonstrativos referentes às cotas 009905/0295 e 009905/041 demonstra que a menção aos dois contratos de consórcio decorreu de documentos constantes do processo.

7)
A gratuidade da justiça recebeu exame expresso no acórdão, que afastou a alegação de hipossuficiência com base na assunção de obrigações contratuais, no pagamento de lance, nos aportes posteriores e na renda declarada no ato de adesão ao consórcio.

8)
A base de cálculo dos honorários advocatícios constou expressamente do acórdão, que majorou a verba sucumbencial para 12% sobre o proveito econômico obtido, em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC.

9)
O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada de forma suficiente e coerente pelo colegiado.

2. Não há erro de premissa fática quando a referência constante do acórdão decorre de documentos efetivamente existentes nos autos.

3. A indicação expressa de honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido afasta alegação de omissão quanto à base de cálculo.

4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, §§ 2º, 10 e 11 do art. 85; art. 98; §§ 2º e 3º do art. 99; arts. 141, 492, 700, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1641160/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve a
ção monitória
, por meio da qual pretende a autora,
aqui apelada
, a constituição de título executivo judicial no valor atualizado de R$ 27.365,97, em razão do inadimplemento de prestações referentes a dois contratos de consórcio de serviços (cotas 0295 e 041) aderidos pela recorrente.

Julgado extinto o feito sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse processual decorrente da quitação integral do débito no curso da lide, impondo à apelada o ônus da sucumbência.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à apelante, bem como a correção da aplicação do princípio da causalidade na distribuição das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Como se sabe, a declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos de prova constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira.

No caso, conquanto a recorrente se declare manicure e tenha colacionado CTPS sem registros ativos, observa-se que a alegação é frontalmente refutada pelo contexto fático-probatório.

Segundo se depreende, a apelante assumiu obrigações contratuais vultosas, com cartas de crédito que totalizam R$ 45.000,00, tendo inclusive adimplido, apenas a título de lance, a importância de R$ 12.000,00 em parcela única (Id. 17765185).

Ademais, o histórico de pagamentos realizados no curso do processo, com aportes sucessivos de valores expressivos (ex: R$ 6.984,82 e R$ 5.782,60), denota disponibilidade financeira incompatível com o estado de miserabilidade jurídica alegado.

Cabe salientar, ainda, que no ato da adesão ao consórcio, a própria recorrente declarou renda mensal de R$ 6.000,00.

Sendo assim, deve ser confirmado o capítulo da sentença que indeferira o benefício.

Vencido o ponto, vale rememorar que, segundo pacífica jurisprudência do STJ,
“nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios”
(REsp 1641160/RJ).

Trata-se, pois, de entendimento que se baseia na inteligência do §10 do art. 85 do Código de Processo Civil:
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

Na hipótese, verifica-se que o inadimplemento restou configurado em março de 2023, meses antes da propositura da ação, em setembro do mesmo ano.

As alegações da apelante no sentido de que houve "instabilidade sistêmica" na emissão de boletos carecem de substrato probatório mínimo, limitando-se a capturas de tela isoladas datadas de agosto de 2024, ou seja, quase um ano após a judicialização da mora.

Por outro lado, as planilhas de Id. 17765092 e 17765108 demonstram que, no momento do ajuizamento, encontrava-se a recorrente, efetivamente, em atraso com múltiplas parcelas.

Ademais, o fato de a quitação total ter ocorrido somente em novembro de 2024 corrobora que a ação monitória fora o instrumento necessário para o impulsionamento do adimplemento.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto tenha a condenação em honorários obedecido estritamente o princípio da causalidade e os ditames do art. 85 do CPC.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

À evidência, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões relevantes ao julgamento da apelação, especialmente quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e à incidência do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

A embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao mencionar inadimplemento referente a dois contratos de consórcio, cotas 0295 e 041, quando a ação monitória fora proposta apenas em relação à cota/grupo 009905/0295.

A alegação, contudo, não revela vício integrativo, uma vez que, embora a petição inicial tenha indicado, originariamente, a cota 009905/0295, no valor de R$ 19.653,92, consta dos autos pedido posterior de aditamento da peça inaugural, por meio do qual a autora requereu a inclusão da cota 009905/041, afirmando que nova cota havia se tornado inadimplida no curso do processo, com consequente alteração do valor da causa para R$ 27.365,97.

Além disso, foram juntados demonstrativos referentes às cotas 009905/0295 e 009905/041, sendo esta última no valor de R$ 7.712,05.

Desse modo, a referência feita no acórdão às cotas 0295 e 041 não decorreu de premissa fática equivocada, mas de documentos efetivamente constantes do processo.

Também não se verifica omissão quanto à gratuidade da justiça, pois o acórdão examinou expressamente a alegação de hipossuficiência e a afastou com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a assunção de obrigações contratuais, o pagamento de lance, aportes posteriores e renda declarada no ato da adesão ao consórcio.

Em verdade, a pretensão da embargante, nesse ponto, revela inconformismo com a valoração probatória adotada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto aos honorários advocatícios, igualmente não há omissão, porquanto o acórdão consignou expressamente a majoração da verba sucumbencial para 12% sobre o proveito econômico obtido, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC.

A base de cálculo, portanto, fora indicada no próprio julgado, inexistindo obscuridade substancial a ser sanada.

Por fim, o pedido de prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos, haja vista que a finalidade de prequestionar dispositivos legais não dispensa a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)